Tribunal: TJES
Processo: 5005452-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005452-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar os consumidores pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. Tal fixação, portanto, deve primar pela legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

3. Processos administrativos foram instaurados em desfavor do apelante em decorrência de denúncias de consumidores acerca de cobrança equivocada em cartão de crédito e inserção de rubricas não contratadas na compra financiada de aparelho celular.

4. Somadas, as multas aplicadas pelo PROCON nos processos administrativos n. 86590774 e 8624953317 equivalem a R$ 285.253,44 (duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), justificando o pedido de redução, eis que as quantias fixadas na seara administrativa se mostram desarrazoadas e desproporcionais, mesmo ante a capacidade financeira da empresa.

5. Em casos similares envolvendo infrações à legislação consumerista, este órgão fracionário vem reduzindo as multas que discrepam dos referidos parâmetros, revelando-se razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada multa.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005452-97.2021.8.08.0024

Apelante:

Banco Itaucard S. A.

Apelado:

Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Itaucard contra a sentença de id. 9033770, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, na qual o Magistrado de origem os rejeitou.

Nas razões recursais de id. 9033772, o apelante alega em síntese que (a) o Poder Judiciário pode analisar a razoabilidade e proporcionalidade das multas aplicadas pelo PROCON; (b) as sanções discutidas da demanda devem ser reduzidas conforme os critérios do art. 57 do CDC; (c) as multas devem ser atualizadas pela taxa SELIC; e (d) o recurso merece provimento para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. 9033775.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar os consumidores pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

Processos administrativos foram instaurados em desfavor do apelante em decorrência de denúncias de consumidores acerca de cobrança equivocada em cartão de crédito e inserção de rubricas não contratadas na compra financiada de aparelho celular.

Somadas, as multas aplicadas pelo PROCON nos processos administrativos n. 86590774 e 8624953317 equivalem a R$ 285.253,44 (duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), justificando o pedido de redução, eis que as quantias fixadas na seara administrativa se mostram desarrazoadas e desproporcionais, mesmo ante a capacidade financeira da empresa.

Em casos similares envolvendo infrações à legislação consumerista, este órgão fracionário vem reduzindo as multas que discrepam dos referidos parâmetros, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. REDUÇÃO DA MULTA EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do diploma em questão. 2. A decisão a que alude a Instituição Financeira na origem está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97. Ocorre que a multa fixada no processo administrativo não se pautou nos ditames da proporcionalidade e razoabilidade, alicerces estes que devem ser respeitados na decisão administrativa. 3. Correta a sentença em redimensionar a multa administrativa do valor de R$ 69.682,55 (sessenta e nove mil e seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que pelas peculiaridades do caso é suficiente para punir o Banco, especialmente pelo nível de gravidade das condutas reprimidas, da capacidade econômica do autor e da vantagem oriunda de reiteradas práticas do gênero, envolvendo ferimento aos direitos básicos dos consumidores. Precedentes da Primeira Câmara deste TJES. 4. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n. 5000013-76.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SSCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.06.2021)

No que concerne aos acréscimos legais das multas aplicadas pelo PROCON Estadual,
“Conforme entendimento adotado pelo TJES, havendo redução da multa administrativa no julgamento do apelo, deve incidir, sobre o valor da multa, correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, ou seja, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice aplicável à Fazenda Pública (caderneta de poupança), a contar da data de vencimento, conforme art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79”
(TJES, Apelação Cível n. 5004576-45.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.04.2024).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a sentença e acolher os embargos à execução fiscal, reduzindo cada multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da publicação o acórdão e juros de mora
pelo índice aplicável à Fazenda Pública (caderneta de poupança), a contar da data de vencimento.

Condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.